Tribunal: TJMT
Processo: 1010965-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010965-37.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Planos de saúde]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), LAURA MARTINS CORTE - CPF: 027.614.581-09 (AGRAVADO), GABRIEL DA SILVA ROCHA FERREIRA - CPF: 045.577.381-50 (AGRAVADO), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – PROCEDIMENTO INTRAUTERINO DE ALTA COMPLEXIDADE – CIRURGIA FETAL PARA CORREÇÃO DE ESPINHA BÍFIDA – PROCEDIMENTO A SER REALIZADO POR EQUIPE MÉDICA ESPECIALIZADA E EM HOSPITAL REFERÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - A
decisão agravada - além de embasada em relatório médico que atestou não apenas a gravidade do quadro clínico da paciente, mas, também, a necessidade de submetê-la a tratamento em hospital que detém alta tecnologia e melhores técnicas para fazer frente ao grave caso verificado - encontra fundamento na orientação expressa da médica especialista local.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1000795-04.2023.811.0033, ajuizada por LAURA MARTINS CORTE e GABRIELA DA SILVA ROCHA FERREIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a agravante a custear a
cirurgia fetal para correção espinha bífida – correção intraútero da mielomeningocele, conforme prescrição médica, a ser realizada pelo Dr. Renato Ximenes (CRM 65.975) e sua equipe, insumos, internação, custos com medicamentos e quaisquer outros que se fizerem necessários, bem como todos os procedimentos auxiliares para a total recuperação da paciente, em especial a cirurgia junto ao Hospital Vera Cruz, em Campinas –SP
.

Para tanto, aduz a agravante que, quanto à decisão objurgada, ao menos um dos pressupostos da tutela de urgência deferida não foi suficientemente atendido, notadamente a probabilidade do direito, pois sequer há cláusula contratual que reconheça a obrigação de custear tratamento em hospital não credenciado ao plano de saúde e de alto custo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida tão somente verificar o acerto ou não da decisão de origem, que deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a agravante a custear cirurgia fetal para correção espinha bífida – correção intraútero da mielomeningocele, conforme prescrição médica, em hospital e corpo médico especializado.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da necessidade de imediato tratamento da agravada, conforme laudo médico apresentado no id n. 116837984.

No caso, o laudo médico em questão, destaca o seguinte:

Assim, depreende-se dos autos, que o procedimento cirúrgico em questão, denominado de Cirurgia Fetal para correção de Espinha Bífida, envolve alta complexidade técnica, por se tratar de procedimento intrauterino, com o objetivo de reverter a anomalia da qual o feto está acometido e, com isso, minimizar os danos motores e neurológicos do nascituro.

Nesse caso, a decisão agravada - além de embasada em relatório médico que atestou não apenas a gravidade do quadro clínico da paciente, mas, também, a necessidade de submetê-la a tratamento em hospital que detém alta tecnologia e melhores técnicas para fazer frente ao grave caso verificado - encontra fundamento na orientação expressa da médica especialista local (Dra. Gilda Pacheco- CRM MT 2.651), que encaminhou o caso de imediato à equipe liderada pelo Dr. Renato Ximenes, na cidade de Campinas-SP.

Assim, é possível concluir, que a negativa de atendimento colocaria em risco a saúde da agravada e do nascituro, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a custear o procedimento cirúrgico no hospital e pela equipe médica indicada no relatório apresentado nos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023